Tribunal: TJMT
Processo: 0000989-42.2013.8.11.0107
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000989-42.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DENILSO FABIANI - CPF: 401.134.501-68 (EMBARGANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público, anulando sentença que julgara improcedente ação civil pública ambiental com base em decisão proferida na Justiça Federal, ainda não transitada em julgado, e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar tese sobre a base exclusiva da sentença em laudo pericial emprestado;

(ii) examinar a existência de contradição entre o reconhecimento da prejudicialidade externa e a determinação de prosseguimento imediato da ação;

(iii) esclarecer se houve obscuridade quanto ao aproveitamento da prova técnica emprestada no novo julgamento de mérito.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a ratio decidendi da sentença anulada, reconhecendo que o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão exclusivamente em sentença federal instável, e não em valoração autônoma da prova pericial.

4. Não se verifica contradição na fundamentação, pois a determinação de prosseguimento do feito após um ano da prolação da sentença decorre da aplicação coordenada do art. 313, V, "a", e §5º do CPC.

5. O acórdão foi claro ao determinar o retorno dos autos para novo julgamento de mérito, com possibilidade de reaproveitamento da prova técnica, conforme valoração discricionária do juízo de origem, afastando qualquer vinculação à decisão da Justiça Federal ainda não definitiva.
6. O acórdão não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando o enfrentamento da matéria sob o prisma jurídico adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a ausência de enfrentamento específico de tese que não reflete a fundamentação da sentença recorrida.

2. A aplicação coordenada dos incisos e parágrafos do art. 313 do CPC autoriza o prosseguimento da ação mesmo diante de prejudicialidade externa, após o decurso de um ano do ultimo ato dos autos.

3. Cabe ao juízo de origem valorar a prova emprestada segundo seu convencimento motivado, afastando-se qualquer presunção vinculante derivada de decisão judicial ainda não transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 313, V, "a", e §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.236.231/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.11.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.440.098/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.03.2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0000989-42.2013.8.11.0107

Embargante: Denilso Fabiani

Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DENILSO FABIANI contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Cooperação no julgamento de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, ajuizada em razão de desmatamento irregular de 347,84 hectares de vegetação nativa na propriedade rural denominada Fazenda São Luiz, situada no Município de Nova Ubiratã-MT.

O acórdão embargado deu provimento à apelação do Ministério Público, declarando a nulidade da sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais com base no reconhecimento da invalidade dos autos de infração e do termo de embargo lavrados pelo IBAMA, conforme sentença proferida na Justiça Federal, ainda pendente de trânsito em julgado.

Com base nessa constatação, o acórdão anulou a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau, ao fundamento de que esta se apoiara indevidamente em decisão judicial instável, sem observar o disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Contudo, considerando o decurso de prazo superior a um ano desde a prolação da sentença, determinou o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito, com eventual reabertura da instrução e julgamento do mérito com base nas provas constantes dos autos.

Nos embargos de declaração, o embargante alega a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese apresentada nas contrarrazões, segundo a qual a sentença de primeiro grau se teria baseado exclusivamente no laudo pericial emprestado da ação anulatória, e não na sentença federal ainda não definitiva.

Aduz, ainda, a existência de contradição, sustentando que o acórdão, embora reconheça a prejudicialidade externa, determina o prosseguimento imediato da ação, sem esclarecer de forma harmônica a compatibilidade entre essas duas premissas.

Aponta, por fim, obscuridade quanto ao aproveitamento da prova pericial emprestada, afirmando que o acórdão não deixa claro se o juízo de origem deverá reaproveitá-la ou afastá-la.

Requer o provimento dos embargos, com o fim de sanar os vícios indicados, e, subsidiariamente, a apreciação das matérias invocadas para fins de prequestionamento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Denilso Fabiani, pugnando pelo seu não acolhimento. Alegou que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, precisa e fundamentada todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, por supostamente o acórdão haver deixado de enfrentar argumento trazido nas contrarrazões, segundo o qual a sentença de primeiro grau teria se fundamentado exclusivamente no laudo pericial emprestado da ação anulatória, e não na decisão judicial proferida no âmbito da Justiça Federal.

Sustenta, ainda, que haveria contradição, porquanto o acórdão reconheceu a existência de prejudicialidade externa, apta a ensejar a suspensão do processo, mas, ao mesmo tempo, determinou o imediato prosseguimento do feito com base no §5º do art. 313 do CPC, o que, no entender do embargante, geraria ambiguidade quanto à coerência da fundamentação.

Aduz, por fim, haver obscuridade quanto ao aproveitamento da prova técnica emprestada no novo julgamento de mérito, não se sabendo, com clareza, se tal elemento probatório deverá ser considerado pelo juízo de origem.

Examinadas as alegações deduzidas, concluo que nenhuma delas caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão, importa esclarecer que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente,
a ratio decidendi
que sustentou a anulação da sentença de improcedência.

O embargante sustentou que a decisão de primeiro grau se baseou exclusivamente no laudo pericial judicial produzido nos autos da ação anulatória que tramita perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT. Todavia, a análise da própria sentença proferida revela que tal alegação não encontra respaldo no texto decisório.

O magistrado inicia a fundamentação afirmando que a pretensão do Ministério Público se baseia nos autos de infração n.º 651958-D e termo de embargo n.º 644020-C, lavrados pelo IBAMA após fiscalização ambiental.

Contudo, ao ingressar na análise do mérito, o julgador adota como razão decisiva o seguinte:

“Ocorre que conforme mencionado na sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop – MT, da ação anulatória que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular os Autos de Infração nº 651958-D e nº 9079990-E, bem como o termo de embargo nº 644020-C, consta: (...)"

Em seguida, transcreve o trecho da sentença na qual consta a fundamentação do juízo federal se reportando à conclusão do perito judicial designado naquele feito anulatório.

A partir disso, conclui, de forma categórica:

“Portanto, sem delongas, considerando que o auto de infração e termo de embargos foram anulados, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”

Essa construção evidencia que o juiz de primeiro grau
não promoveu uma valoração direta do laudo pericial emprestado nos autos estaduais
, mas sim
presumiu como válida e suficiente a sentença federal que anulou os atos administrativos ambientais
, utilizando-a como fundamento para afastar a pretensão do Ministério Público.

Em momento algum a sentença estadual efetua exame autônomo do conteúdo técnico do laudo pericial, tampouco realiza valoração probatória própria quanto à existência do dano ambiental ou à sua extensão. A locução “sem delongas” tem especial relevância hermenêutica: ela denota que o juízo optou por não proceder a qualquer cognição plena ou própria sobre os elementos constantes dos autos, decidindo com base exclusiva no efeito supostamente vinculante da sentença federal.

Ocorre que, como destacado no acórdão embargado, tal sentença anulatória ainda não transitou em julgado. Logo, não poderia servir de fundamento suficiente e autônomo para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, não se está a ignorar a existência do laudo técnico — que, aliás, foi aceito como prova emprestada —, mas apenas a afirmar que não foi sobre esse elemento que se edificou a fundamentação da sentença de improcedência. Esta foi decidida, de forma exclusiva, à luz do conteúdo da decisão judicial federal, ainda sujeita a recurso.

No tocante à suposta contradição, também não se verifica qualquer incoerência lógica ou jurídica entre as premissas adotadas no acórdão.

De um lado, reconheceu-se que o juízo de primeiro grau deveria ter suspenso o curso do processo, diante da existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. De outro lado, ponderou-se que, à data do julgamento do recurso, já havia decorrido lapso temporal superior a um ano desde a sentença de mérito, circunstância que impõe, ex vi do §5º do mesmo artigo, o prosseguimento do feito.

Essas duas conclusões não se excluem, mas se complementam. O reconhecimento da existência de prejudicialidade externa entre os feitos evidencia um equívoco procedimental por parte do juízo de origem ao não suspender o processo. Contudo, superado o prazo legal de suspensão (um ano), não mais subsistiria justificativa para a paralisação da marcha processual. Trata-se de aplicação coordenada e sistemática do regime jurídico da prejudicialidade externa, e não de qualquer contradição.

No que tange à alegada obscuridade quanto ao aproveitamento da prova pericial emprestada, o acórdão foi igualmente claro ao determinar o retorno dos autos à origem para “regular prosseguimento do feito, com plena reabertura da instrução processual, se necessário”.

O que se firmou no acórdão embargado foi a necessidade de que a causa seja submetida a novo julgamento de mérito, mediante formação de convicção própria e autônoma pelo juízo estadual, inclusive quanto à prova pericial emprestada, cuja validade, suficiência e força probante devem ser apreciadas segundo o prudente convencimento do magistrado.

O que não se admite — e o que ensejou a nulidade da sentença — é a adoção acrítica e automática da conclusão firmada no juízo federal, a partir de uma decisão ainda pendente de trânsito em julgado, como se ela já tivesse efeito preclusivo ou vinculante sobre outra jurisdição.

Assim, impõe-se que o juízo de origem reavalie a matéria de forma integral e independente, inclusive quanto à prova técnica emprestada, à luz das garantias processuais e dos elementos constantes dos autos, sem qualquer presunção derivada de decisão judicial proferida em feito alheio e ainda pendente de confirmação definitiva.

Assim, não se pode extrair do acórdão qualquer ordem que obste a consideração da prova técnica.

Quanto à pretensão de prequestionamento, impende destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada sob o aspecto jurídico adequado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há como acolher os presentes embargos.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, nos termos expostos no presente voto.

Advirto que a reiteração da tese aqui afastada ensejará na aplicação da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025